Tribunal: STF
Processo: HC 234228
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Dalila da Silva Araújo e outro, em favor de Anajarino Rosalves Pereira Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, nos autos da Correição Parcial 7000258-29.2022.7.00.0000.



    Colho da decisão impugnada:



    A Defesa de ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JUNIOR, em 19/4/2022, com fundamento no art. 498, alínea "a", do CPPM, interpôs a presente Correição Parcial, com pedido liminar, em face das Decisões do Juiz Federal da 1ª Auditoria da 11ª CJM, proferidas nos autos da Ação Penal Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011 (Evento 195 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), que, com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM, rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição, por "inépcia da petição, e que destituiu a advogada constituída, Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA 23.251, por ter, em tese, abandonado seu constituído. Por Despacho proferido no dia 23/11/2021, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar determinou vista sucessiva às Partes para apresentação de Alegações Escritas, nos termos do art. 428 do CPPM (Evento 184 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), tendo o MPM apresentado suas Alegações em 10/12/2021 (Evento 187 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011). Intimada acerca da abertura de vista (Eventos 188 e 189 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), a Defesa, em 25/12/2021, protocolou petição (Evento 190 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011) opondo exceção de suspeição em face do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, Dr. CRISTIANO ALENCAR PAIM. O Magistrado, por Decisão proferida em 14/1/2022 (Evento 195 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011), com fulcro no art. 133, § 2º, do CPPM, rejeitou, liminarmente, a arguição de suspeição, por "inépcia da petição" e por "manifesta improcedência", determinando a intimação do Réu, via patrono constituído nos autos, para informar acerca do seu interesse na realização do interrogatório. 



    A Defesa, por petição protocolada em 24/1/2022 (Evento 199 da Ação Penal nº 7000116-20.2021.7.11.0011) requereu a remessa dos autos apartados, dentro em vinte e quatro horas, ao Superior Tribunal Militar, para o julgamento do incidente processual, com base no art. art. 133 do CPPM. 



    Em 2/2/2022, o Magistrado proferiu o seguinte Despacho (Evento 203 da Ação Penal nº 7000116- 20.2021.7.11.0011): 



    "Considerando que o réu não manifestou interesse em ser ouvido, vista à Defesa, para apresentar suas Alegações Escritas, no prazo do Artigo 428, CPPM. Permanecendo omissa a Defesa, será destituída com comunicação à OAB e nomeada a Defensoria Pública da União para o ato." 



    A Defesa, por manifestação protocolada em 31/3/2022 (Evento 218 da Ação Penal nº 7000116- 20.2021.7.11.0011) declarou que o Réu não tinha interesse em nomear novo advogado para atuar nos autos ou em ser defendido pela Defensoria Pública, e requereu "a sustação da marcha processual até que se julgue o incidente da suspeição." 



    O Magistrado, por Despacho proferido em 4/4/2022 (Evento 220 da Ação Penal nº 7000116- 20.2021.7.11.0011), destituiu a Defensora constituída Dra. DALILA DA SILVA ARAÚJO - OAB/PA nº 23.251, sob o argumento de que teria abandonado seu constituído, determinando a comunicação do fato à Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, para eventual instauração de processo disciplinar. Na mesma Decisão, nomeou a Defensoria Pública da União para elaborar as Alegações Escritas, em cumprimento ao rito do art. 428 do CPPM, determinando abertura de vista para esse fim. 



    De outro lado, em Razões da Correição Parcial (Evento 1), a Defesa argumentou, em síntese: 



    "(...) A imparcialidade do juiz é pressuposto de validade do processo, devendo o juiz colocar-se entre as partes e acima delas, sendo esta a primeira condição para que possa o magistrado exercer sua função jurisdicional. Punitivismo e ativismo judicial não podem ser confundidos com parcialidade. Portanto, flagrante a respectiva ilegalidade no caso em concreto. (...) Dessa forma, toda a instrução processual realizada por um Juiz incompetente será declarada nula e a marcha do processo vai retroagir a partir do ato de recebimento da denúncia, conforme declarado pelo STM em numerosos julgados (...). Segundo, como visto no exemplo acima, a insegurança jurídica reinaria no processo, pois a declaração de uma nulidade processual poderia pôr a perder toda instrução até então realizada, ressalvando a possibilidade de o novo Órgão, agora competente, revalidar todos os atos instrucionais, conforme declara o artigo 507 do Codex Processual Militar. (...) Conclui-se, portanto, que independente da forma ou momento da apresentação das exceções processuais, não é mais viável estabelecer um único momento ou forma para a sua oposição nos autos, seja resposta a acusação ou simples arguições, pois elas possuem, via de regra, questões de ordem pública, que podem ser apreciadas em preliminares de alegações finais, caso sejam descobertas ao final da instrução e antes de julgamento ou no plenário da sessão de julgamento ou razões recursais, depois do prazo das alegações escritas, conforme bem lembra o artigo 504 do Código de Processo Penal Militar ou em qualquer momento da própria instrução processual como bem lembra o parágrafo único do citado dispositivo. A partir do momento em que, numa exceção de suspeição, um Juiz é acusado de ter cometido arbitrariedades, de ter agido em violação à lei, de favorecer uma das partes em detrimento da outra, passa a Justiça a ter interesse na apreciação das imputações que lhe são feitas. (....) Constitui direito impostergável do cidadão envolvido em processo criminal que sua defesa seja exercitada pelo advogado de sua livre escolha, de sua inteira confiança. Como ressaltam todos os processualistas, essa relação de confiança é o mais importante alicerce que fundamenta a própria existência da Defesa. Por isso, este direito elementar se encontra previsto expressamente em várias convenções internacionais ratificadas pelo Brasil, como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de Nova Iorque (art. 14, n.º 3, 'd') e o Pacto de San José da Costa Rica (art. 8.º, n.º 2, 'd'). (...) Sendo assim, o militar acusado, por meio de sua representante legal infra-assinada informou ao juízo a quo que não tem interesse nomear novo advogado para atuar nos autos, tampouco ser defendido pela Defensoria Pública. Ainda, lembrou que os dados de qualificação do militar estão desatualizados, mas já foram atualizados nas documentações nos autos, e que esta advogada não recebe citações ou intimações por meio escusos, somente pelos menos oficiais e legais. (...) Como se vê, é patente a violação às prerrogativas do advogado, o qual foi desconstituído dos autos da Ação Penal nº 1501059- 4.2020.826.0542, em detrimento da vontade de seu assistido, sem qualquer amparo legal para tanto. Afinal, a desconstituição da advogada, em razão de sua negativa em apresentar alegações finais, diante da falta da suspeição do magistrado e da nulidade da citação pessoal de seu cliente, representa, de forma cristalina, uma afronta à regra prevista no artigo 7º, inciso I, da Lei Federal 8.906/1994, segundo a qual: 'Art. 7º. São direitos do advogado: I - exercer, com liberdade, a profissão em todo o território Nacional'. Aliás, não só o advogado possui o direito de exercer sua profissão com liberdade em todo país, como, no caso concreto, a advogada estava justamente desempenhando sua prerrogativa de reclamar, perante o 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, pela observância da ampla defesa de seu cliente. A destituição da advogada, portanto, é manifestamente ilegal e abusiva, uma vez que o mesmo agiu tão somente dentro do que permitem suas prerrogativas profissionais (artigo 7º, incisos I e XI da Lei Federal nº 8.906/94). (...)." 



    Ao final, requereu a Defesa a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da destituição da Defensora constituída, bem como do andamento da Ação Penal Militar nº 7000116-20.2021.7.11.0011, até a resolução da demanda, a fim de se evitarem prejuízos para a Parte. No mérito, requereu o reconhecimento da suspeição, tendo em vista que o magistrado teria aconselhado e ajudado o Representante do Ministério Público, Parte autora, sendo, também, seu amigo íntimo. Já no mérito da destituição da Defesa, requereu a confirmação da liminar deferida, para que seja, de forma definitiva, reconhecida a nulidade da Decisão proferida pelo Magistrado no que toca à destituição da Advogada, ante a violação de "direito líquido e certo." 



    Por Decisão proferida em 29/4/2022, indeferi o pedido liminar de suspensão do andamento da Ação Penal Militar nº 7000116-0.2021.7.11.0011 (Evento 13). 



    Contra a aludida Decisão, a Defesa opôs Embargos de Declaração (Evento 17), tendo este Relator, por Despacho proferido em 3/5/2022, nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000299-93.2022.7.00.0000, inadmitido os Embargos de Declaração, por serem manifestamente incabíveis, com fulcro no art. 130, § 3º, do RISTM. 



    O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por Sentença proferida no dia 24/5/2022, julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar o ex-Ten Aer ANAJARINO ROSALVES PEREIRA JÚNIOR, como incurso no artigo 315, por 3 (três) vezes, do Código Penal Militar, em concurso formal, relativamente à apresentação de certificados de pós-graduação "lato sensu" falsos em processo seletivo para Oficial Temporário da Aeronáutica, à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias, fixando o regime inicial aberto e reconhecido o direito de apelar em liberdade. 



    Nesta Instancia Superior, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI (Evento 22), manifestou-se pelo conhecimento e pelo indeferimento da presente Correição Parcial, uma vez que a Decisão recorrida não configuraria ato abusivo ou tumultuário, estando em consonância com o previsto no art. 36 do CPPM. 



    Em 3/6/2022, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Distrito Federal, requereu sua habilitação e ingresso no processo em epígrafe na qualidade de assistente simples da advogada DALILA DA SILVA ARAÚJO, por ter sido "destituída irregularmente dos autos da Ação Penal Militar no 7000116- 20.2021.7.11.0011, em trâmite perante a Justiça Militar da 1a Auditoria da 11a CJM". Pleiteou, ainda, "que seja reformada a decisão que destituiu a advogada, violando sua prerrogativa profissional insculpida no art. 7º da Lei 8.906/94 e no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal". 



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela admissão da OAB/DF, na qualidade de assistente simples da Dra. Dalila da Silva Araújo, nos autos da Correição Parcial 7000258- 29.2022.7.00.0000, indeferindo-se, contudo, o pleito de reforma da decisão judicial objeto da referida demanda 



    A Defesa foi intimada de que o processo foi colocado em mesa para julgamento. (eDOC 4)



    A Correição Parcial foi julgada improcedente. Foi interposto recurso extraordinário, não conhecido pela Presidência desta Corte, por inépcia recursal, ante a ausência de preliminar de repercussão geral.



    Nesta Corte, a impetrante requer a concessão da ordem para o fim de “a) Conceder a medida cautelar, liminarmente requerida, a fim de suspender os efeitos do r. acórdão impugnado, prolatado nos autos do processo de número 7000258- 29.2022.7.00.0000 - Correição Parcial Militar, do Superior Tribunal Militar (STM), até decisão final de mérito, vez que presentes todos os requisitos autorizadores da medida excepcional; b) No mérito, conceder a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, declarar a suspeição MM. Juíz da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar tendo em vista que o magistrado a quo aconselhou e ajudou (Artigo 38,alínea F, do CPPM) e é amigo intimo (Art. 38, alínea A do CPPM) do Ministério Público Militar que é parte autora. c) Por conseguinte, no mérito reconheça a nulidade da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar no que toca à destituição da advogada Dra. Dalila da Silva Araujo da Ação Penal Militar, em trâmite perante na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, ante a evidente violação de direito líquido e certo dessa advogada no exercício da advocacia. d) Sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Exa., entenda necessário.”



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se que, embora a impetrante aponte o acórdão do STM como ato coator, na essência, o presente habeas corpus se volta contra a decisão da Presidência da Corte, último decisum sobre o caso, que não conheceu do ARE 1.456.581, por ausência de preliminar de repercussão geral.



    Assim, a impetrante busca contornar a inépcia do recurso com a impetração de habeas corpus, de modo a transformá-lo em instrumento saneador de recurso inadmissível.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 17.2.2016, nos autos do HC 105.959, reafirmou sua jurisprudência, em julgamento no qual fiquei vencido, no sentido de não ser cabível habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte, verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido. 



    Ademais, dos atos narrados pela própria impetrante, não verifico ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Veja-se a descrição dos atos que configurariam, na compreensão da impetrante, a suspeição:



    A arguição de suspeição menciona que a imparcialidade teria sido lesada pois: seria dever do Ministério Público Militar e não da JMU juntar as certidões de antecedentes criminais; o oficial de justiça teria enviado o mandado de citação por e-mail; o serventuário do cartório entrou em contato com a OM para informar acerca de intimação de testemunha; a diretora de secretaria juntou aos autos relatório do INFOSEG; o serventuário do cartório por diversas vezes teria violado o trâmite processual, pois entrou em contato com a empresa em que o réu é sócio e ligou várias vezes ao cartório do Juízo Deprecado; e, por fim, este Juízo teria ferido a inércia porque determinou que fossem reiteradas as diligências para citação do réu. (eDOC 4, p. 4)



    Todos os atos acima descritos, sem exceção, são próprios da atividade cartorária do Juízo. 



    O ato de o serventuário ter telefonado para a empresa e para a OM revela o cumprimento do dever imposto por lei: eficiência.



    O ato de o Juízo ter determinado diligência para a efetivação da citação do paciente demonstra, de igual modo, o dever de zelar pelo bom andamento do processo e revela prática comum na maioria do Juízos do País.



    Não é a parte quem diligencia a citação, mas o Juízo. 



    Conforme se observa, os autos demonstram o mero exercício da judicatura, de modo que não há margem para o acolhimento do pedido. No sentido:



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exceção de suspeição do Juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibilidade. 3. Os documentos constantes dos autos e os fundamentos invocados pelas instâncias precedentes demonstram a ausência de parcialidade. 4. Autorização de interceptações telefônicas, medidas de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados justificadas na necessidade de apurar o cometimento de graves crimes praticados por policiais no exercício de suas funções. 5. Não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional (acórdão do TJ/SP). 6. Ausente constrangimento ilegal. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR no HC 127.256, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.2.2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente